Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015475-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AMARILDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 138.281.298-11 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 249100691, no R.I. no 1015475-53.2024.8.11.0002.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são
): - omissão na análise da biometria facial do autor, cópia do RG e das faturas de cartão de crédito juntadas aos autos
.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do r. acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 21/10/2024 a 24/10/2024, tendo, no caso, termo final em 1/11/2024.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 04/11/2024, são intempestivos.

Nesse sentido:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade, não CONHEÇO DO RECURSO.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025